Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0710489-88.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ERICO ALBERT PAYAO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA PACIENTE: ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Não há pedido de liminar. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator